Tribunal: TJBA
Processo: 8103412-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103412-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN PEREIRA DE SENA SOUZA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO UNILATERAL DA AVENÇA SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU OBTER O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. RÉ QUE CONHECIA TAL CONDIÇÃO, E NÃO DEMONSTROU TER AGIDO DE FORMA TRANSPARENTE, INFORMANDO PREVIAMENTE A CONSUMIDORA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DO SALDO DO PREÇO MEDIANTE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE PESSOA IDOSA OBTER FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA RÉ QUE FOI DETERMINANTE PARA O EVENTO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM CULPA DA CONSUMIDORA. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS (SÚMULA 543 DO STJ), COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DESDE A CITAÇÃO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CULPA DA COMPRADORA, DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 10.000,00, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103412-89.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MIRIAN PEREIRA DE SENA SOUZA
e como apelada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .